Tribunal: TJDFT
Processo: 0704543-15.2023.8.07.0006
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE ACORDO DE REGIME DE GUARDA E VISITAÇÃO. OBJETO. ALTERAÇÃO DA REGULAÇÃO DAS VISITAS PATERNAS. FILHOS MENORES IMPÚBERES. REGIME VIGENTE. REGULAMENTAÇÃO EM AMBIENTE DE ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. PRETENSÃO ADVINDA DO GENITOR. ALTERAÇÃO DA REGULAÇÃO DA CONVIVÊNCIA PATERNA. MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA. RESTRIÇÃO DOS DIAS DE CONVIVÊNCIA. CAUSA DE PEDIR. FATO SUPERVENIENTE. OBTENÇÃO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. CONVÍVIO COM OS FILHOS EM DIA ÚTIL ESPECÍFICO. HORÁRIO DE TRABALHO. INCOMPATIBILIDADE. ASSUNÇÃO DA RESPONSABILIDADE PELA GENITORA. INVIABILIDADE. REDUÇÃO DO CONVÍVIO PATERNO. DEVER DE CONVIVÊNCIA COM OS FILHOS. OBRIGAÇÃO INERENTE À PATERNIDADE. OBSERVÂNCIA DO MELHOR INTERESSE DAS CRIANÇAS. PREVALÊNCIA. MODULAÇÃO DESCABIDA. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A colisão estabelecida entre os direitos e interesses resguardados aos pais e os conferidos à prole comum é resolvida mediante a aplicação do princípio da preponderância, resultando na prevalência do direito que assiste à criança ou ao adolescente de ter sua integridade física e sua higidez psicológica preservadas, garantindo-lhe o bem-estar e a possibilidade de convivência com as famílias materna e paterna, o que deve presidir a fixação do regime de convivência com os genitores.
2. O regime de convivência dos genitores com os filhos menores, diante de sua destinação e de sua própria natureza diferida e continuativa, tem ínsita a cláusula rebus, daí porque pode ser revisto a qualquer momento, desde que comprovada a mudança na situação fática que determinara sua fixação e o prejuízo aos filhos caso seja mantido nos moldes originários, ainda que estabelecido mediante entabulamento de acordo entre o par parental, que, ulteriormente, sobejara homologado judicialmente.
3. Apreendido que, conquanto o genitor tenha se inserido no mercado formal de trabalho, sujeitando-se a nova jornada de labor, a modulação do regime de convivência vigorante de molde a serem suprimidas as visitações paternas em dia útil específico se revela dissonante da primazia do melhor interesse dos filhos menores, a par de inexistir comprovação da absoluta impropriedade de ser preservado, inviável que a intenção conte com chancelamento judicial, impondo-se, ao invés, ser mantido o regime de convivência e visitas vigente por se apresentar como o condizente com o melhor interesse dos filhos, cabendo ao genitor ajustar sua rotina às obrigações e deveres inerentes à paternidade.
4. Vivenciando ambos os genitores rotinas laborativas que não se compatibilizam com os horários escolares dos filhos, tendo logrado a genitora evidenciar que, sendo o lar materno o referencial, está incumbida de realizar a maioria dos cuidados diários demandados pela prole, deve o genitor igualmente cumprir os deveres e obrigações inerentes à paternidade, mormente porque o cumprimento dos deveres mínimos que assumira não prescinde da boa vontade e da predisposição em priorizar os interesses da prole comum, não podendo, pois, ser alforriado do dever de participar da rotina dos filhos e tê-los em sua companhia nos poucos dias que lhe são reservados.
5. Apelo conhecido e desprovido. Unânime.